Tribunal: TJBA
Processo: 8131756-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131756-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDA DA CRUZ SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 319 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por CLEMILDA DA CRUZ SANTOS DUARTE contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação de comprovante de residência considerado idôneo. A autora sustenta que apresentou documentos suficientes, que a exigência judicial não possui amparo legal e que a extinção do feito compromete o direito de acesso à justiça. Requer a anulação da sentença e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovante de residência nos moldes exigidos justifica a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 319 do CPC exige a indicação do endereço na petição inicial, mas não impõe a apresentação de comprovante de residência como condição para a propositura da ação. 4. A exigência judicial de documento específico (fatura de água, luz, telefone ou IPTU) como meio exclusivo de comprovação da residência não encontra respaldo legal, sendo desproporcional e indevida. 5. A autora se qualificou adequadamente nos autos e apresentou documentos suficientes para indicar seu endereço, inexistindo motivo para extinção do processo. 6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a ausência de comprovante de residência não é causa legítima para indeferimento da petição inicial ou extinção da ação. 7. A autora demonstrou sua hipossuficiência por meio de documentos aptos, motivo pelo qual faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovante de residência não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, desde que o endereço tenha sido indicado nos termos do art. 319 do CPC. 2. O comprovante de residência não é requisito essencial à propositura da demanda. 3.Comprovada a hipossuficiência, é devida a concessão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131756-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEMILDA DA CRUZ SANTOS DUARTE e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador(a) De Justiça